Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO POSSESSÓRIA. BEM IMÓVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUTOR. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. TITULARIDADE DO BEM TORNADO LITIGIOSO E EXERCÍCIO DA POSSE. FATOS DEMONSTRADOS E COMPROVADOS (CPC, ARTIGOS 373, INC. I, E 561, INC. I). PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA SUBSISTÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO. RÉU. CONTRAPOSIÇÃO À PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS. DESENCARGO NÃO CUMPRIDO. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. NÃO DEMONSTRADOS (NCPC, ART. 373, INC. II). ANTIGO PROPRIETÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. ESBULHO. CONFISSÃO. ELISÃO. INTERSEÇÃO JUDICIAL IMPERATIVA. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO INTEGRAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO APELO. PARTE JÁ BENEFICIÁRIA DO INSTITUTO. APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Guardando as partes pertinência subjetiva com os fatos içados como causa de pedir remota no ambiente de ação possessória, invocando o autor o direito de ser reintegrado na posse do bem imóvel que, segundo sustenta, teria sido objeto de esbulho praticado pelo réu, os litigantes, conquanto protagonistas dos fatos içados, revestem-se de legitimação para integrarem os vértices processuais, encerrando matéria pertinente ao mérito a resolução do litígio estabelecido sob a conformação dos argumentos desenvolvidos na petição inicial e na contestação.
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado em conjunto com o apelo após a prolação da sentença, por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, desincumbindo-se, de modo linear, desse ônus, evidenciando que, de fato, detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de justo título, pois detentor da condição de proprietário do bem, não tendo o esbulhador, a seu turno, apresentado elemento fático ou argumentativo apto a infirmar a apuração levada a efeito ou obstar a proteção invocada, o direito possessório vindicado resta plenamente guarnecido de sustentação, determinando o acolhimento da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar a posse do bem objeto da pretensão, o esbulho que a vitima, a data em que ocorrera e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva.
6. De acordo com o pontuado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos provas suficientes acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser assimilada, assegurando-se ao autor do interdito a posse do imóvel litigioso.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.